Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-53.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004007-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NIR ABRAMSON - CPF: 217.123.308-70 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), RUSSELL JAMES D ALMEIDA JACKMAN - CPF: 030.852.828-07 (APELANTE), ERALDO LIMA BARBOSA FILHO - CPF: 890.235.364-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), WESLEY DUARTE GONCALVES SALVADOR - CPF: 192.630.858-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO DECLARATÓRIA — PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO TRIBUTO PELOS EXECUTADOS, NOS TERMOS DA FAZENDA PÚBLICA — PERDA DO OBJETO —
RECURSO PREJUDICADO.

O pagamento espontâneo realizado pelo contribuinte dos créditos discutidos nos embargos à execução fiscal e ação declaratória, provenientes da mesma Certidão de Dívida Ativa, com a subsequente desistência das ações originárias e renúncia acerca do direito pleiteado nos presentes autos e eventuais recursos, enseja a perda do objeto do recurso, restando a sua análise prejudicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nir Abramson, Russel D`Almeida Jackman
e
Eraldo Lima Barbosa Filho
contra a sentença (Id. 2244762, fls. 1 a 16) que, proferida nas ações de embargos à execução

nº 1004007-53.2016.81.11.0041 opostos por si, embargos a execução nº 1004004-98.2016.8.11.0041 e ação declaratória nº 1003966-86.2016.8.11.0041 ajuizados por Juruena Energia S/A, todas contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou o prosseguimento da execução fiscal nº 33458-77.2015.811.0041.

Asseguram que “
jamais foram convocados a qualquer processo administrativo da constituição da CDA, contrariando o princípio da ampla defesa e contraditório
” e “
em sede de inicial, foi requerido ao Juízo que a Fazenda juntasse o referido processo administrativo (703958 da SEFAZ) nos termos do Art. 41 da Lei de Execuções, contudo, tal pedido foi negado e o processo foi julgado antecipadamente sem a juntada, em claro cerceamento de defesa
”.

Asseveram que “
a melhor jurisprudência que se aplica o sistema legal bem aponta a estrita necessidade do processo administrativo prévio e de indicação objetiva da administração do porquê as pessoas físicas estão incluídas
”.

Relatam que “
a tão só inexistência do processo administrativo válido prévio à inscrição em dívida ativa implica na nulidade da CDA e, por conseguinte, da própria ilegitimidade da execução relativamente aos embargantes, pois esbarra na garantia constitucional do ‘devido processo legal e ampla defesa’ (CF Art. 5º, LIV e LV), regramentos esses que foram violados na sentença
”.

Afiançam que “
existe evidente comprovação de que os apelantes não detinham qualquer gerencia dos negócios conforme se extrai do contrato social, não configurando, portanto, qualquer das hipóteses de responsabilização do art. 135 do CTN
”.

Verberam que “
é de tal ordem clara a comprovação da lisura dos apelantes que, inclusive e após chamado da própria SEFAZ/MT, aderiram ao Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Refis/MT) do ano de 2014, para o pagamento do crédito tributário ora em questão
”.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a nulidade da CDA 20147178 ou, alternativamente, seja ela desconstituída, extinguindo-se a execução fiscal, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese, que a dívida tributária principal foi, de fato, paga pelos apelantes na esfera administrativa em 06/04/2017, por meio do DAR nº 000/75.983.386-99, todavia, remanescem as custas judiciais e os honorários advocatícios (Id. 2244774, fls. 2/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse coletivo no feito.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Nir Abramson, Russel D`Almeida Jackman e Eraldo Lima Barbosa Filho contra a sentença (Id. 2244762, fls. 1 a 16) que, proferida nas ações de embargos à execução

nº 1004007-53.2016.81.11.0041 opostos por si, embargos a execução nº 1004004-98.2016.8.11.0041 e ação declaratória nº 1003966-86.2016.8.11.0041 ajuizados por Juruena Energia S/A, todas contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou o prosseguimento da execução fiscal nº 33458-77.2015.811.0041.

As ações foram julgadas improcedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
POSTO ISSO e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE o pleito dos presentes EMBARGOS a execução fiscal opostos por NIR ABRAMSON, RUSSEL JAMES D’ALMEIDA JACKMAN e ERALDO LIMA BARBOSA n.º 1004007-53.2016.81.11.0041; IMPROCEDENTE o pleito dos EMBARGOS a execução opostos por JURUENA ENERGIA S/A n.º 1004004-98.2016.8.11.0041; E igualmente IMPROCEDENTE o pleito de nulidade do instrumento de protesto de título perquirido na AÇÃO DECLARATÓRIA n.º 1003966- 86.2016.8.11.0041 promovida por JURUENA ENERGIA S/A, todos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da fundamentação precedente e como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO os Embargantes NIR ABRAMSON, RUSSEL JAMES D’ALMEIDA JACKMAN, ERALDO LIMA BARBOSA e a Embargante/Autora JURUENA ENERGIA S/A,

solidariamente ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da execução fiscal em apenso, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º[2], I; § 4º, III[3]; e art. 87, § 2º[4], do CPC e determino o regular prosseguimento da execução em apenso.

Custas processuais recolhidas previamente.

Traslade-se cópia desta decisum aos autos da execução fiscal 1003932-14.2016.8.11.0041, a qual deverá prosseguir regularmente.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado e arquivem-se estes autos com as baixas e demais formalidades de estilo.
(...)”. (Id. 2244762, fls. 1/16).

Sem maiores delongas, verifica-se que os apelantes realizaram o pagamento do crédito ora discutido, consoante informações trazidas pelo Estado de Mato Grosso nas contrarrazões apresentadas (Id. 2244774, fls. 2/4).

Em que pese o Estado de Mato Grosso afirme que remanescem as custas processuais e os honorários advocatícios para pagamento, as custas processuais foram recolhidas pelos apelantes de forma antecipada, consoante se verifica na sentença: “
Custas processuais recolhidas previamente
” (Id. 2244762, fls. 16).

E em relação aos honorários advocatícios, verifica-se da Informação Fiscal nº 22/2018 anexa às contrarrazões do Estado de Mato Grosso:

“Com o objetivo de atender solicitação da CI acima mencionada referente Execução Fiscal nº 1004007-53.2016.8.11.0041 do qual é objeto a CDA 20147178 e teve sua origem no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 703958 de 11/12/2013, que solicita informação acerca do pagamento do débito.

Na consulta ao Sistema de Informações Fazendárias, referente ao pagamento do débito do Aviso de Cobrança Fazendária nº 995132/335/3 2/2013, que compõem o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal acima mencionado,
constatamos o pagamento por Parcelamento de nº 10917329 em 06/04/2017, cota única pelo DAR nº 000/75.983.386-99,
cópias anexas
”. (Id. 2244775, fls. 1).

Assim, não há dúvidas que houve o pagamento do crédito em questão pelos apelantes.

Isso porque, conforme está na Informação Fiscal nº 22/2018, o pagamento foi realizado por meio de parcelamento com a Administração, consequentemente, os honorários advocatícios foram recolhidos pela obrigatoriedade devida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios dos parcelamentos administrativos.

Consoante dispõe o artigo 5º e 6º, do Decreto nº 6.023, de 28 de junho de 2005 que “
Regulamenta o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Públçica Estadual, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, débitos inscritos em Dívida Ativa e dá outras providências
”:

“
Art. 5º Sem prejuízo das demais informações exigidas no artigo 8º para fins de obtenção do parcelamento, o interessado deverá informar no setor de Dívida Ativa da Subprocuradoria-Geral Fiscal:

I – a Certidão de Dívida Ativa objeto do REFAZ-Procuradoria;

II – a Comarca, a Vara e o número da Execução Fiscal;

III – o valor do imposto devido;

IV – o valor do FUNJUS;

V – o número da Certidão de Dívida Ativa;

VI – cópia da petição de desistência expressa e irrecorrível da ação de embargos, exceção de pré-executividade e demais ações que versem sobre o débito tributário, quando houver;

Art. 6º O acordo de parcelamento será solicitado, em ato preparatório, por meio eletrônico, no site da Procuradoria Geral do Estado ou mediante requerimento dirigido à Subprocuradoria-Geral Fiscal, o qual deverá obedecer os moldes do anexo deste Decreto
, e estar acompanhado dos comprovantes dos pagamentos da Primeira parcela do parcelamento e da Primeira parcela do FUNJUS
, quando este também for parcelado.

§ 1º Fica vedado o parcelamento quando não se referir à totalidade do débito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa.

§ 2º Será considerado como débito fiscal a soma do imposto, da atualização monetária, dos juros de mora, das multas e demais acréscimos previstos na legislação tributária estadual.

§ 3º O montante do imposto será corrigido monetariamente e recompostos os valores dos juros e da multa de mora, na data em que o contribuinte solicitar a sua inclusão no REFAZ-Procuradoria.

§ 4º O FUNJUS será calculado sobre o montante do crédito tributário atualizado antes da aplicação do benefício.

§ 5º O FUNJUS será recolhido via Documento de Arrecadação-DAR- Modelo 1, com código de receita 9199, e poderá ser parcelado em até 12 (doze) vezes, desde que o valor de cada parcela não fique inferior a 10 (dez) UPF/MT
.
(...)”.

Deste modo, resta evidenciado pela Informação Fiscal nº 22/2018 anexada pelo próprio apelado Estado de Mato Grosso, que houve a quitação integral do crédito, em razão do pagamento do crédito principal pela DAR nº 000/75.983.386-99, informada pelo Estado, pelas custas judiciais recolhidas antecipadamente, e os honorários advocatícios quitados através do FUNJUS já recolhido no parcelamento realizado pelos contribuintes, ora apelantes.

Ato contínuo, tornou-se prejudicada a análise do presente recurso, em razão da perda do seu objeto.

Essa, a razão por que
NÃO CONHEÇO
do recurso, uma vez prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021